Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-15.2018.8.11.0096
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000114-15.2018.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSA SANTANA - CPF: 028.127.281-67 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000114-15.2018.8.11.0096

Origem:

O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA

Recorrente(s):

ROSA SANTANA

Recorrido(s):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

PARCELA NÃO REPASSADA PELA FONTE PAGADORA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo autorização para desconto em folha de pagamento referente a empréstimo consignado, a ausência do desconto não pode gerar inscrição em órgão de proteção ao crédito em nome do Reclamante pelo inadimplemento ocorrido.

Assim, falha no repasse ao banco réu, ou pedido de estorno pelo INSS, não pode gerar negativação ao consumidor.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$14.886,96 em decorrência de empréstimo consignado, porém estavam sendo pago as parcelas através de desconto em folha de pagamento em seu benefício previdenciário.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A parte autora no mês de fevereiro/2015, firmou um contrato de empréstimo consignado com o réu, no valor de R$ 8.239,19, devendo ser pago em consignação ao seu benefício previdenciário, com parcelas fixas de R$ 236,30.

A inscrição em testilha restou devidamente demonstra nos autos.

Em defesa, argumenta a recorrida, que os desconto de prestações em folha de pagamento é regulamentado pelo Decreto no 4.840/2003, onde o convenio é o responsável pela retenção dos valores devidos e pelo repasse às instituições consignatárias, porém, houve a
glosa de algumas parcelas gerando a inadimplência e a negativação.

Em análise aos autos, restou demonstrado que houve o desconto no benefício da parte autora, contudo houve falha no repasse dos valores a instituição financeira.

Portanto,
irrefutável nos autos que o desconto da parcela devida foi levado a efeito pela fonte pagadora, sendo, portanto, vedado à instituição financeira recorrida promover a cobrança da parcela, bem como incluir o nome da recorrente nos cadastros restritivos de crédito.

Assim, não poderia o réu ter negativado o nome da parte autora, tendo em vista que os descontos sempre foram realizados corretamente em seu benefício, cabendo tão somente ao réu, buscar o recebimento diretamente da fonte pagadora, e não da autora.

Nesse sentido, colaciono alguns julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI No 10.820/03. DESCONTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REPASSE/ESTORNO DE PARCELA. COBRANÇA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DO FINANCIAMENTO. IRREGULARIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos realizados com as instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. 2. O artigo 5o, § 2o, da Lei no 10.820/03 que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, assinala que ?na hipótese de comprovação de que o pagamento mensal do empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil tenha sido descontado do mutuário e não tenha sido repassado pelo empregador, ou pela instituição financeira mantenedora, na forma do § 5o, à instituição consignatária, fica esta proibida de incluir o nome do mutuário em cadastro de inadimplentes?. 3. Do quadro fático que se extrai dos autos, não se pode apontar como sendo a autora responsável pelo inadimplemento contratual, por suposta falha administrativa ou irregularidade no repasse dos valores à instituição consignatária, pois além de estar a Autora, ora Apelada, convicta de que o empréstimo estava sendo corretamente pago, diante dos descontos regulares das parcelas em seu benefício previdenciário, certo é que o controle da operação averbada era de responsabilidade do seu ente pagador e da instituição financeira, face ao convênio firmado entre ambos. 4. Não obstante tenha o Apelante demonstrado o estorno da parcela vencida em 07/2011, irrefutável nos autos que o desconto da citada prestação foi levado a efeito pela fonte pagadora da Apelada, sendo, portanto, vedado à instituição financeira recorrente promover a cobrança da parcela, bem como incluir o seu nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, por expressa disposição legal (art. 5o, 2o, da Lei no 10.820/03 e art. 9a, do Decreto no 4.840/03). 5. Diante do ato ilícito perpetrado pela apelante, ressoa evidente o seu dever de compensar a apelada pela lesão extrapatrimonial suportada, uma vez que o registro negativo vinculado ao seu nome, junto ao órgão de proteção de crédito, decorreu da conduta, no mínimo, descuidada da ré. 5.1. A doutrina e a jurisprudência consideram o dano provocado pela inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes, dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa, além das relativas à ocorrência da inscrição indevida. 6. A compensação por danos morais deve ser fixada em observância às peculiaridades do caso concreto, assim como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e das características e intensidade do dano, para não acarretar enriquecimento sem causa do ofendido e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta pelo ofensor, o que ser verificou no caso sob análise. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07329049620198070001 DF 0732904-96.2019.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELA QUITADA MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO REPASSE AO BANCO RÉU, OU PEDIDO DE ESTORNO PELO INSS, QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA AO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO NEGATIVA REALIZADA DE FORMA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 9.540,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71008548174, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 24/05/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008548174 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/05/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/05/2019)

Indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida oriunda de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário. Alegação de falha no órgão do INSS responsável pelo envio das informações de créditos em favor das instituições financeiras. Inscrição efetuada pela entidade bancária. Responsabilidade objetiva da entidade financeira que tomou a iniciativa de inscrever indevidamente o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Art. 927, parágrafo único, do CC, e art. 14, § 1o, do CDC. Erro de terceiro que não exime a responsabilidade objetiva do banco a quem a lei confere o direito de exercer ação regressiva. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Majoração. Art. 85, § 11o, do CPC/2015. Apelação conhecida e não provida. (TJPR - 15a C.Cível - 0007701-26.2017.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa - J. 01.08.2018) (TJ-PR - APL: 00077012620178160024 PR 0007701-26.2017.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa, Data de Julgamento: 01/08/2018, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2018)

Portanto, deve ser declarada indevida a negativação dos autos, com o pagamento das parcelas descontadas pelo órgão pagador, cabendo ao interessado resolver tal ponto diretamente com o INSS, que contribuiu para o fato, de onde, aqui existe relação jurídica, ocorrendo a negativação por falha do INSS, de onde não se nega que existe a relação jurídica, e acaso ainda persistam valores a serem descontados, o serão normalmente, excluídas as parcelas que não foram repassadas pelo INSS.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal, assim redigida:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, levando-se em conta o valor da negativação de

R$
14.886,96.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
indevida a negativação discutida nos autos, bem como,
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir as restrições dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020